Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA.
1. Ausente omissão, contradição e obscuridade, bem como erro material, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.